Tribunal: TJMT
Processo: 1031648-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031648-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KLEBER KAWA MARTINS DE SOUZA - CPF: 061.635.831-83 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), VERONICE MARTINS DE SOUZA - CPF: 966.764.261-53 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VERONICE MARTINS DE SOUZA - CPF: 966.764.261-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por KLEBER KAWA MARTINS DE SOUZA visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 1031648-45.2018.8.11.0041, movida em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização securitária, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte autora apela, no Id. 46636499, buscando a majoração da verba honorária para R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), uma vez que o montante arbitrado pelo Magistrado se mostra irrisório e torna aviltante o exercício da profissão.

O preparo foi recolhido em razão do que determina o § 5o do art. 99 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 46637955, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 em desfavor da apelada, face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico.

A douta Magistrada julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinto reais), referente ao grau de lesão suportada, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte autora busca a reforma parcial da sentença para majorar a verba honorária, pois, no seu entender, o percentual arbitrado sobre o valor da condenação se mostra irrisório frente ao trabalho executado e avilta o exercício da profissão.

Pois bem.

Dos honorários advocatícios.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação,
o que resulta em R$472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
, de fato não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

A propósito, já se manifestou esta c. Câmara:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Sendo assim, merece amparo esta pretensão do recorrente, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para majorar o valor dos honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (hum mil e quinhentos mil reais).

Porque readequada a verba honorária em grau de recurso, inviável a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020